Tribunal: TJSP
Processo: 2029872-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Empréstimos bancários – Desconto em folha de pagamento – Limitação a 35% dos descontos efetuados sobre os vencimentos do pensionista do órgão previdenciário estadual, com relação aos contratos celebrados após a vigência do Decreto Estadual n. 61.750/2015 – Aplicabilidade apenas ao empréstimo consignado – Probabilidade do direito – Ausência – Inteligência do art.

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA
– Empréstimos bancários – Desconto em folha de pagamento – Limitação a 35% dos descontos efetuados sobre os vencimentos do pensionista do órgão previdenciário estadual, com relação aos contratos celebrados após a vigência do Decreto Estadual n. 61.750/2015 – Aplicabilidade apenas ao empréstimo consignado – Probabilidade do direito – Ausência – Inteligência do art. 300, do Código de Processo Civil:

– É possível a limitação judicial do valor das parcelas de empréstimo pessoal descontadas apenas em folha de pagamento, a 35% dos vencimentos do mutuário pensionista do órgão previdenciário estadual, com relação aos contratos celebrados após a vigência do Decreto Estadual n. 61.750/2015, de modo que ausente, no particular, a probabilidade do direito exigida pelo art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela de urgência.
RECURSO PROVIDO.